Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-03.2023.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-03.2023.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEVERTON DANTAS DE SOUZA Advogado(s): CLEONICE CARNEIRO DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NA MICROÁREA DE ATUAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO RESIDENTE EM LOCALIDADE DIVERSA DA MICROÁREA ESCOLHIDA. INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. O requisito de residência do Agente Comunitário de Saúde na área da comunidade em que atuará encontra respaldo no art. 6º, inciso I, da Lei nº 11.350/2006. Compete ao Município definir a área geográfica de atuação do ACS, observando as normas do Ministério da Saúde, inclusive quanto à divisão em microáreas. A residência em localidade contígua não afasta a determinação editalícia, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia. Ausência de ilegalidade no indeferimento da nomeação quando não comprovada a residência na microárea específica para a qual o candidato concorreu. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000707-03.2023.8.05.0132, em que figura, como apelante, CLEVERTON DANTAS DE SOUZA e, como apelado MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA